Tribunal: STJ
Processo: 5033663-35.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218080 - SC (2025/0221420-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MICHAEL GUSTAVO DA SILVA KOCH
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES DE MACEDO - SC65546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL
RECURSO EM
.
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE. ILICITUDE DA PROVA.
Recurso em
não conhecido
habeas corpus
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e2b4e509-4314-48b5-b3e0-e293e085abed

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218080 - SC (2025/0221420-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MICHAEL GUSTAVO DA SILVA KOCH
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES DE MACEDO - SC65546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL
RECURSO EM
.
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE. ILICITUDE DA PROVA.
Recurso em
não conhecido
habeas corpus
.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MICHAEL GUSTAVO
habeas corpus
DA SILVA KOCH – preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para esse fim – contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SANTA CATARINA que, nos autos do HC n. 5033663-35.2025.8.24.0000, denegou
a ordem, por considerar que não há constrangimento ilegal capaz de justificar a
revogação da prisão preventiva.
Com efeito, busca o recorrente a revogação da prisão preventiva, ante a
fragilidade probatória e a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a manutenção da constrição cautelar e, subsidiariamente, pleiteia a
substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas.
Contrarrazões ao recurso às fls. 91/95.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
ordinário (fls. 103/108).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48664633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:02
Código de Controle do Documento: ab0ce604-e3ac-4485-82af-c1eceba67964

Após detida análise dos autos, verifica-se que não foram acostados os
documentos essenciais ao deslinde da controvérsia relacionada ao recorrente,
notadamente a cópia integral do auto de prisão em flagrante, da decisão que converteu
sua prisão em preventiva, da denúncia e das demais decisões posteriores que
mantiveram a constrição cautelar, peças essenciais para a verificação da
verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa.
Ao que se tem, o rito do habeas corpus – e do recurso ordinário em habeas
corpus – pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso
(HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
vertente
).
27/2/2020
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 186.463/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
11/4/2024
Sem olvidar, ainda, que a transcrição do teor da decisão no corpo da inicial
da impetração não se mostra suficiente para sanar o vício e possibilitar o exame da
(AgRg no HC n. 484.988/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
matéria nesta Corte
Turma, DJe de
).
14/2/2019
Ante o exposto,
do presente recurso em
não conheço
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48664633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:02
Código de Controle do Documento: ab0ce604-e3ac-4485-82af-c1eceba67964

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 218.080 / SC
Número Registro: 2025/0221420-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082025002044030 50020239720248240113 50336633520258240000 82025002044030
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL GUSTAVO DA SILVA KOCH
ADVOGADO
: CRISTIANO ALVES DE MACEDO - SC65546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 4d4a7f02-8486-4198-aa7e-65b4810f2225